Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009965-10.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): FELIX UMBERTO SIMONETI
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50009020) interposto por FELIX UMBERTO SIMONETI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 46681965):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009965-41.2019.8.11.0000. RELATOR DES. MARCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/06/2020. Publicado em 19/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação ao artigo 373, I e §1o do Código de Processo Civil, ao argumento de que, na hipótese, não seria acertada a inversão do ônus da prova em razão da ausência de nexo de causalidade para fins de responsabilização civil e inexistência de dano difuso ou coletivo.
Assevera que:
“(...) Assim, Excelência, é evidente que a área objeto da r. decisão recorrida está regularizada há anos, não se fazendo possível qualquer óbice ao exercício das atividades, não havendo o que se falar em nexo de causalidade para responsabilização civil. (...)
Ante o exposto, requer seja reconhecida a inexistência de interesse coletivo ou difuso no presente caso, o qual, em tese, ensejaria a possibilidade de inversão do ônus probatório; como visto, na ação em referência, há pretensão individual do Ministério Público por suposta ausência de licenciamento ambiental. (...)
Ao inverter o ônus probatório sem que tenha ocorrido qualquer hipótese prevista no parágrafo § 1o do artigo 373 (impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova contrária), viola o disposto no caput no sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.” (id. 50009020 – p. 6/7)
Efeito suspensivo indeferido no id. 50181499.
Recurso tempestivo (id. 50015471) e devidamente preparado (id. 50011482).
Contrarrazões no id. 56670455.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 373, I e §1o do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que seria indevida, in casu, a inversão do ônus da prova, haja vista a ausência de nexo de causalidade para fins de responsabilização civil e inexistência de dano difuso ou coletivo.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 43574978):
“No transcorrer do trâmite processual, ao sanear o feito, o Juízo a quo inverteu o ônus da prova, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável esse instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.
Conforme os fatos narrados na exordial, as atividades realizadas naquela propriedade são potencialmente poluidoras, e, não dispondo de licença do órgão ambiental, a parte Requerida, ora Agravante, deve ser responsabilizada pelas ações lesivas ao meio ambiente.
Registro que a situação noticiada pelo Ministério Público, ora Agravado, na ação de base, é gravosa, tanto é que o Juízo de piso deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a paralisação das atividades ilegais e potencialmente poluidoras desenvolvidas na Fazenda Simoneti, até a obtenção das licenças necessárias, junto ao órgão ambiental, bem como fosse encaminhado relatório sobre as atividades exercidas no local, sob pena de incidir multa. (...)
Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão, por meio do verbete n. 618, cuja redação estabelece que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.
Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, decorrente da atividade econômica exercida pelo Recorrente, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte Requerida, ora Agravante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.
Nesse sentido, o Juízo a quo, ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova, entendeu ser aplicável o instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, inclusive quando se tratar de proteção ao meio ambiente, de maneira que se apresenta adequada à hipótese.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 618/STJ. AFERIÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, AUTORIZADORAS DA INVERSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte Superior admite a inversão do ônus da prova em ações que versem sobre degradação ambiental, nos termos da Súmula 618/STJ, cabendo às instâncias ordinárias a análise quanto aos requisitos da redistribuição dos encargos probatórios. 3. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de inversão do sobredito ônus, é inviável a alteração de suas conclusões nesta instância especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. Julgados: AgInt no AREsp. 1.373.360/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp. 620.488/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.9.2018; AgInt no AREsp. 779.250/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016. 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1580615/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII